Tribunal: TJDFT
Processo: 0735647-34.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Roubo circunstanciado. Provas. Emprego de arma de fogo. Perícia. Pena. Culpabilidade. Fração. Dano material.
1 – Os depoimentos da vítima -- que reconheceu o réu, com absoluta certeza, logo após o roubo, no local apontado pelo aplicativo que rastreou seus bens --, harmônicos e coerentes em todos os momentos em que ouvida, confirmados pela apreensão das chaves do veículo subtraído na posse do réu e dos demais objetos, na residência dele, e pelas declarações dos policiais que participaram do flagrante - são provas suficientes de que ele é autor do crime de roubo circunstanciado.
2 - A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima, demonstram que houve o emprego de arma de fogo.
3 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a culpabilidade do réu.
4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
5 - O juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração, desde que exista pedido expresso do ofendido ou do MP, indicação, na inicial, do montante pretendido, e a devida comprovação do prejuízo. Não indicado na denúncia o valor da indenização por danos materiais, deve essa ser afastada.
6 - Apelação provida em parte.